Tribunal: TJPA
Processo: 0814686-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814686-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA GASPAR DE SOUZA

AGRAVADO: IDALIA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RELATIVAMENTE A REQUERENTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.1.723 DO CC. PROVAS INSUFICIENTES QUE CARACTERIZAM E COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814686-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA GASPAR DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO

AGRAVADO: IDÁLIA DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: GILBERTO ALVES DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANIA GASPAR DE SOUZA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Inventário proposta em face de
IDÁLIA DA SILVA MONTEIRO.

A decisão a qual se insurge a agravante foi a que extinguiu o processo sem resolução de mérito relativamente à requerente, na forma dos arts. 17, 330, II e 485, VI do CPC.

Aduz que possui pleno direito de obter do poder judiciário, nos autos da ação de inventário, o reconhecimento da união estável havida com o de cujus, uma vez que são incontestes as provas colacionadas aos autos.

Alega que com o processo seguindo apenas com a genitora do falecido figurando como parte herdeira, é fácil deduzir que o mesmo encerrará com tanta brevidade que não dará nem tempo de conseguir um provimento jurisdicional de reconhecimento da união estável em ação específica, pelo menos não antes do trânsito em julgado da ação de inventário, fato este que coloca a agravante em iminente risco de lesão grave e de difícil reparação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.16078898/24112120

Às ID.24112122 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
extinguiu o processo sem resolução de mérito relativamente à requerente, na forma dos arts. 17, 330, II e 485, VI do CPC.

A questão acerca do presente caso cinge-se em torno da existência de união estável alegada pela autora/agravante.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, válido ressaltar, ser plenamente possível o reconhecimento de união estável na ação de inventário, desde que as provas carreadas aos autos sejam incontestes.

No presente caso, entendo conforme decido pelo Juiz Singular, que a agravante não anexou qualquer documento público, tal como escritura pública lavrada antes do óbito, capaz de demonstrar cabalmente e de forma inconteste a possível existência de união estável, conforme exigido pelo art.1.723 do CC. Vejamos:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Os documentos juntados aos autos, foram lavradas em momento posterior ao óbito, o que não é suficiente para que convença esta Relatora, ainda mais, porque a própria genitora do falecido não reconhece tal união.

Ademais, os outros documentos juntados, tais como os Dados cadastrais do falecido no INSS, Comprovantes de residência e fotos do casal não se revelam suficientes para comprovação da união nesta via estreita do inventário.

Sendo assim, p
or tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025